Tribunal: CARF
Processo: 15374.919926/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.919926/2008-65
ACÓRDÃO
1201-007.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA TERMELETRICA NORTE FLUMINENSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
SEGMENTAÇÃO
EM
DCOMPS
INICIAIS
INDEPENDENTES.
Comprovado em montante suficiente o Saldo Negativo vindicado, deve-se
reconhecer o direito creditório ainda que o contribuinte tenha segmentado
o aproveitamento do direito creditório em DCOMPs iniciais distintas,
analisadas no mesmo despacho decisório como se vinculadas fossem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito de crédito no valor de 15.311.529,61, nos termos
do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919926/2008-65
2
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio das
quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 27018.52809.040106.1.3.02-
7619.
O Despacho Decisório de fl. 05 não homologou as compensações declaradas, pois a
DIPJ do contribuinte informava imposto a pagar ao invés de Saldo Negativo. Eis a imagem do
Despacho Decisório:

Após a emissão do Despacho Decisório, o contribuinte opôs Manifestação de
Inconformidade, alegando, conforme as palavras do Acórdão Recorrido a seguir reproduzidas,
que:
“- transmitiu em 4/11/2009 declaração de IRPJ retificadora com a demonstração
do saldo negativo, no valor de R$ 15.311.529,61 (fls. 6/44);
- apresenta a composição dos recolhimentos das estimativas mensais, no
montante de R$ 26.654.301,57.
4- O interessado foi intimado por esta DRJ/RJO para comprovar as contabilizações
das receitas financeiras, base para retenções dos imposto de renda retido na
fonte – IRRF, bem como indicar a ficha e item da declaração de IRPJ que constam
as citadas receitas financeiras (fls. 153/159). Em resposta o interessado juntou os
documentos de fls. 160/163.”
Em suma, o Recorrente deixou de informar na DIPJ original as estimativas quitadas,
essenciais para a formação do Saldo Negativo, e por isso o Direito Creditório deixou de ser
reconhecido, sendo que após a apresentação da Manifestação de Inconformidade relatando o
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919926/2008-65
3
erro, a autoridade autuante aprofundou seu escrutínio sobre a formação do direito creditório,
conforme intimação da DRJ/RJO de fl. 146, solicitando:

Apresentados os esclarecimentos e a prova requerida pela DRJ, foi proferido o
Acórdão Recorrido dando provimento parcial à Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o
direito creditório do contribuinte quase em sua integralidade. Deixou de reconhecer apenas o
montante de R$ 2.000,00, referente à estimativa cujo pagamento não foi comprovado. Vejamos:

Cientificado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando que a retificação
da DIPJ admitida pela DRJ deixaria claro que o direito creditório original total (Saldo Negativo)
somava o montante de R$ 15.311.529,61, e não de apenas R$ 14.667.184,32.
Informou que a DRJ teria então se equivocado, pois a Recorrente indicou, na
DCOMP com demonstrativo de crédito no 27018.52809.040106.1.3.02-7619 o montante original
de R$ 14.667.184,32 a título de Saldo Negativo, mas que o Saldo Negativo Remanescente no
montante original de R$ 709.793,66 foi indicado de maneira independente e compensado na
DCOMP de no 10169.92240.150506.1.3.02-7061, que se encontra em análise neste mesmo
processo.
Afirma, portanto, que a autoridade não teria se atentado para o fato de que a
DCOMP de no 10169.92240.150506.1.3.02-7061 analisada nestes autos também seria uma
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919926/2008-65
4
DCOMP “inicial” com demonstrativo do direito creditório, que se valeu do direito creditório no
montante original de R$ 709.793,66 o qual, somado ao valor indicado na DCOMP com
demonstrativo do crédito no 27018.52809.040106.1.3.02-7619 totalizaria R$ 15.311.529,61.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Mérito
Analisando a documentação acostada pelo contribuinte bem como as razões
apontadas pelo Acórdão Recorrido, verifico a DRJ reconheceu a retificação da DIPJ e admitiu na
formação do direito creditório apontado na DCOMP com demonstrativo de crédito no
27018.52809.040106.1.3.02-7619 quase todas as parcelas que o formaram, exceção feita a um
recolhimento de R$ 2.000,00, o qual não foi contestado no Recurso Voluntário.
O Recurso então pleiteou o reconhecimento da parcela do Saldo Negativo
informada na última das DCOMPs analisadas pelo Despacho Decisório, de no
10169.92240.150506.1.3.02-7061, sob a assertiva de que trata-se de DCOMP inicial com
demonstrativo de crédito, não vinculada à DCOMP 27018.52809.040106.1.3.02-7619. Ou seja,
alega que cada uma das DCOMPs informaria parcela distinta formadora do Saldo Negativo de
2011, devendo ser interpretadas em conjunto somando-se o saldo negativo descrito em cada uma
delas, soma esta que totaliza R$ 15.376.977,98.
O Contribuinte tem razão em sua colocação. A DCOMP de
10169.92240.150506.1.3.02-7061, embora valha-se do mesmo direito creditório que a DCOMP
27018.52809.040106.1.3.02-7619 (Saldo Negativo de 2005), não se encontra a ela vinculada pois
foi transmitida como DCOMP inicial autônoma, mas analisada pelas instâncias antecedentes como
se estivesse vinculada ao saldo negativo informado na DCOMP final 7619.
Por isso, ao proceder à análise do direito creditório, o Acórdão Recorrido, embora
tenha identificado direito creditório superior aos R$ 14.667.184,32 vindicados na DCOMP final
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919926/2008-65
5
7619, reconheceu direito creditório partindo deste valor como total pleiteado, e minorando-o em
apenas R$ 2.000,00 dada a confirmação parcial do pagamento da estimativa de setembro.
Somando-se o saldo negativo vindicado nas DCOMPs finais 7619 e 706, temos um
pleito total de R$ 15.376.977,98 a título de Saldo Negativo.
O contribuinte, por seu turno, limita-se a pleitear o reconhecimento do montante
informado a tal título em sua DIPJ, de R$ 15.311.529,61
O Acórdão Recorrido fez uma análise ampla do Saldo Negativo apurado pelo
contribuinte no ano-calendário em questão, identificando em DIRF retenções na fonte que
superariam o decote de R$ 2.000,000 procedidos pela DRJ (no montante de R$ 2.271.307,77 face
aos R$ 2.224.171,17). O montante do direito creditório é, portanto, bastante superior aos débitos
que se pretendeu compensar e as retenções adicionais identificadas bastam à concessão integral
do direito creditório vindicado no Recurso Voluntário, de R$ 15.311.529,61.
Pelo exposto, entendo que o equívoco formal cometido pelo contribuinte e não
identificado tanto no Despacho Decisório quanto na Decisão de origem — que considerou como
vinculada a DCOMP de no 10169.92240.150506.1.3.02-7061,quando na realidade tratava-se de
DCOMP “complementar” à DCOMP no 27018.52809.040106.1.3.02-7619 — pode ser superado
atendo-se estritamente às parcelas reconhecidas como aptas à integração do direito creditório,
para reconhecê-lo em montante de R$15.311.529,61 e homologando-se as DCOMPs em questão
até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 230
DF CARF MF
Original